Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705882-63.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO NERES DE BRITO RECORRIDO: BANCO BTG PACTUAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA SEM SALDO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. INATIVIDADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Para o encerramento de conta pagamento, devem ser adotadas, entre outras providências: I) comunicação entre as partes sobre a intenção de rescindir o contrato, informado os motivos da rescisão; II) transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição; III) prestação de informações ao titular da conta sobre o prazo para adoção das providências relativas à rescisão, limitado a 30 dias corridos (Resolução Bacen/DC no 96/2021, art. 12, incisos I, II e III). 2. O encerramento da conta por inatividade por prazo superior a 30 dias, observado o procedimento previsto na Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, comprovado por tela do sistema interno da instituição financeira (envio de e-mail) afasta o pleito indenizatório (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se reconheça a ausência de comunicação prévia, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais depende de provas da violação dos direitos de personalidade (CPC, art. 373, I). 4. A mera falha na prestação dos serviços não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. 5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434, caput, do CPC, 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a transcrição de um documento na contestação, sem a sua juntada aos autos, não tem validade como prova documental, notadamente para que possa ser devidamente apreciado e confrontado com outras provas no processo, além de ser necessária a verificação de sua autenticidade. Aduz que a falha no produto/serviço bancário extrapolou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral; c) artigos 98, § 3o, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 98, § 3o, 99, § 2o, e 434, caput, todos do CPC, 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O embargante pode exercer o contraditório em relação às alegações indicadas na contestação, motivo pelo qual os excertos colacionados nas razões podem ser utilizados como razão de decidir. Ademais, o CPC, art. 434, não impede que a parte use os documentos no bojo da peça contestatória [...] A questão sobre a revogação da gratuidade de justiça está preclusa. A parte deveria ter formulado recurso próprio no momento processual adequado, isto é, após a prolação da decisão que analisou o benefício. Ao invés de recorrer, o embargante optou por recolher o preparo e não pode reabrir a discussão, até para evitar o comportamento contraditório (ID 70750317). Essa demora aliada à ausência de apresentação dos extratos bancários enfraquece a alegação do autor de que movimentava a conta bancária com frequência para justificar o pleito indenizatório. A hipótese não é de dano moral in re ipsa, pois não é possível presumir a existência de prejuízo com o encerramento de conta inativa há mais de 6 meses [...] Destaca-se que a mera falha na prestação dos serviços não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais (ID 68102311). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73413578. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016